Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0727847-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE MARIA PUGLIESE SEIXAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o expresso pedido formulado pela embargante (ID 77923330), homologo a desistência, nos termos do art. 11, XII, do RITRDF (Resolução no 20/2021) c/c 932, VIII e 998, ambos do CPC. Sem custas e honorários. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006